Tribunal: TJSP
Processo: 1002666-56.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de ensino profissionalizante – Ofensa ao princípio da dialeticidade não configurado – Razões de apelação que impugnam fundamento essencial da sentença – Alteração da causa de pedir que não se verifica no caso dos autos – Autora que exerceu seu direito de impugnar alegações lançadas na resposta com

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Prestação de serviços de ensino profissionalizante – Ofensa ao princípio da dialeticidade não configurado – Razões de apelação que impugnam fundamento essencial da sentença – Alteração da causa de pedir que não se verifica no caso dos autos – Autora que exerceu seu direito de impugnar alegações lançadas na resposta com argumentações coerentes com a causa de pedir da peça inicial – Inovação recursal quanto a questões lançadas na resposta que não foram impugnadas na réplica, que impede o conhecimento do recurso nessa parte – Relação de consumo – Requisito acerca da plausibilidade das alegações não preenchido que impede a inversão do ônus da prova – Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Réu que cumpriu o encargo probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida – Recurso não conhecido quanto à inovação recursal e desprovido na parte conhecida.